Tribunal: STF
Processo: Rcl 51277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – NEGATIVA – SEGUIMENTO.



 



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-ED-AG-RR – 88-88.2013.5.09.0072, sob o fundamento de inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte no recurso extraordinário nº 589.998 — Tema nº 131 do Ementário da Repercussão Geral.



2.     Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido.



3.     É o relatório. Decido.



4.     A presente reclamação é manifestamente inviável.



5.     Nos termos do verbete nº 734 da Súmula desta Corte, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



6.     Este entendimento está revelado tmabém no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



7.     Com efeito, revela-se, no presente caso, a incidência do verbete nº 734 da Súmula deste Supremo e do inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, obstando o prosseguimento da análise pretendida, uma vez que, em consulta ao andamento do processo na página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado, em 1º de dezembro de 2021, antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 30 de dezembro de 2021, conforme recibo de petição eletrônica constante do eDoc. nº 3.



8.     Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.



   Publique-se.



   Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator